Tribunal: TJMT
Processo: 1005592-33.2022.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1005592-33.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI
APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por GFL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Público da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Mandamental no 1005592-33.2022.8.11.0041, que indeferiu o pedido liminar que visava afastar a cobrança do ICMS-DIFAL incidentes nas operações de aquisição de maquinários destinados ao seu ativo fixo e utilizados em sua atividade fim durante o ano de 2022, por inadequação da via eleita. .
Registra a Agravante que tem como objeto social, a fabricação de outras máquinas e equipamentos para uso na extração de mineral, peças e acessórios, exceto na extração de petróleo, e como CNAE’s Fiscais secundários, Serviços de usinagem, tornearia, solda, fabricação de máquinas e equipamentos para terraplanagem, pavimentação e construção, peças e acessórios, exceto tratores. (Sic. ID. n 124063832)
Adoto em parte o relatório lançado pela Procuradoria Geral de Justiça, Id. no 130768159, subscrito pela Procuradora Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, no seguinte teor:
“(i) Em primeiro momento, conceder a liminar, inaudita altera pars, para afastar, desde já, a cobrança, por parte do Estado de Mato Grosso, do ICMS Diferencial de Alíquota – DIFAL incidentes nas operações de aquisição de maquinários destinados ao seu ativo fixo e utilizados em sua atividade fim: 1) nos meses de janeiro a abril, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal e art. 3o da LC 190/2022; 2) por todo o exercício de 2022, em obediência ao princípio da anterioridade anual, disposto no art. 150, III, “b”, da CF/88 e art. 3o, da LC 190/2022; 3) antes da edição de Lei ordinária Estadual do Mato Grosso; com a determinação para que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos constritivos ao direito líquido e certo da Impetrante, tais como o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização – barreira fiscal – bloqueio de mercadorias nos postos fiscais, lavraturas de auto de infração e imposição de multa, inscrição dos valores em Dívida Ativa, negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos ou equivalente, suspendendo-se, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a exigibilidade dos tributos não recolhidos, relativamente a operações realizadas durante o exercício de 2022;
...
(vii) No mérito, seja concedida a segurança requerida no presente mandamus, a fim de seja reconhecido o direito da impetrante de não se submeter ao recolhimento do ICMS DIFAL nas operações interestaduais, da forma como está previsto no Convênio CONFAZ n. 236/2022, especificamente nas seguintes hipótese: 1) nos meses de janeiro a abril de 2022, em atenção ao princípio da anterioridade nonagesimal; 2) por todo o exercício do ano de 2022, em observância ao princpipio da anterioridade anual e; 3) antes da edição de lei ordinária estadual pelo Estado de Mato Grosso.” (Id. 124063832 - Págs. 37/38 – fls. 40/41)
Insurge a recorrente anotando que a pretensão no vertente feito consiste no afastamento da cobrança do DIFAL do ICMS nas operações de remessa de mercadorias a integralizar o seu ativo fixo, com fundamento na Lei Complementar no 190/2022. Aduz que a inicial foi indeferida ao entendimento de ser necessária larga dilação probatória, todavia, alega a recorrente que restam presentes todos os requisitos necessários para a impetração do mandamus.
Argumenta que “... juntou aos autos guia relativa a cobrança de ICMS-DIFAL, já no exercício de 2022, instrumento que demonstrem a efetiva cobrança do DIFAL sobre suas operações interestaduais, documentos que agora acompanham o presente recurso (DOC. 01 e 02); não suficiente a isso é certo que o mandado de segurança preventivo se presta a afastar ato coator que ainda não aconteceu, mas que possui já possui condições para se implementar, característica esta que se configura no presente caso, visto que com a com a edição da Lei Complementar no. 190/2022 e Convênio CONFAZ no. 236/2022, muitos Entes Federados, entre eles o Estado de Mato Grosso, se manifestaram no sentido de exigir o DIFAL, sem, contudo, considerar 1) a necessidade de observância aos princípios da a anterioridade de exercício e nonagesimal, dispostas não só na Constituição Federal (art. 153, III, “b” e “c”), como também na própria LC no. 190/2022 (art. 3o); 2) a necessidade de criação de lei ordinária a fim de validar constitucionalmente a exigência do DIFAL, amparada em legislação vigente e sobretudo em consonância com as disposições estabelecidas na LC n. 190/2022. ”. (Id. 124063849 - Pág. 5 – fl. 287)
Segue combatendo a apelante a alegação de necessidade de dilação probatória sustentando que a existência de ameaça real e justo receio de que o fisco efetue a cobrança de tributo com a edição de nova lei tributária, assim o fazendo, ao discorrer minuciosamente, em tópicos específicos, acerca “DO CAMIMENTO DO MANDADO SE SEGURANÇA PREVENTIVO QUANDO DA EDIÇÃO DE NOVA LEI TRIBUTÁRIA – INAPLICABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA”, “DO DIREITO LIQUIDO E CERTO DA IMPETRANTE DE VER AFASTADA A INCIDÊNCIA DO DIFAL NO EXERCÍCIO DE 2022.”, da “LEI COMPLEMENTAR 190/2022 – CRIAÇÃO DE NOVA HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA - DIFAL”, “DA VIOLAÇÃO AO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – PRINCÍPIO DA ANTERIORDADE”, “DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – CLÁUSULAS CONVÊNIO No 93/2015 – CRIAÇÃO DE NOVA EXAÇÃO TRIBUTÁRIA”, “DA NECESSIDADE DE LEI ORDINÁRIA ESTADUAL” e “DECISÕES FAVORÁREIS EM CASOS SIMILARES”, pugnando, ao final, pela reforma da r. sentença com o escopo de ser reconhecido o preenchimento dos requisitos para a impetração da ação mandamental.” (id. no 130768159)
Não há contrarrazões, ante a ausência de angularização processual.
Acrescento que a Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Antes de adentrar no cerne da questão, esclareço que a lide comporta o julgamento monocrático, por se amoldar em situação prevista no artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
Registro que o presente recurso merece provimento.
Ressai dos autos que a sentença indeferiu liminarmente a inicial do mandado de segurança, ao fundamento de inadequação da via eleita, por ser indispensável à análise da pretensão jurídica deduzida nos autos a dilação probatória.
Transcrevo parte a r. decisão recorrida:
“Ora, direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração.
Em outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua existência for duvidosa, se sua extensão ainda não estiver delimitada, se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.
Quando a lei alude a “direito líquido e certo”, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração.
Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido, nem certo, para fins de segurança.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu:
“Mandado de segurança. Não constitui remédio para situações duvidosas nos fatos, dependente de diligências e de provas a serem produzidas no curso de processo judicial. (STF, Tribunal Pleno, RMS 10223, relator Ministro Cunha Mello, DJ 22/12/1964).
(...) A ação de mandado de segurança – que faz instaurar processo de natureza eminentemente documental – caracteriza-se por somente admitir prova literal pré-constituída, não comportando, por isso mesmo, a possibilidade de dilação probatória incidental, pois a noção de direito líquido e certo ajusta-se ao conceito de fato incontroverso e suscetível de comprovação imediata e inequívoca. Doutrina. Precedentes”.
(STF, Segunda Turma, RMS 29193 AgR-ED, relator Ministro Celso de Mello, DJe 19/2/2015).
Outrossim, deve a parte Impetrante, no momento da impetração do mandamus, apresentar todos os documentos necessários para a demonstração do direito sustentado na inicial.
In casu, busca o impetrante a concessão da medida liminar para afastar, desde já, a cobrança, por parte do Estado de Mato Grosso, do ICMS Diferencial de Alíquota – DIFAL incidentes nas operações de aquisição de maquinários destinados ao seu ativo fixo e utilizados em sua atividade fim durante o exercício de 2022, até decisão de mérito.
Todavia, compulsando os autos denota-se que o impetrante não trouxe prova do ato coator, bem como não apresentou prova pré-existente, bem como, vislumbro a necessidade de dilação probatória.
Sob esse prisma, verifico que a presente ação não deve prosseguir, pois de plano se nota a necessidade de extensa dilação probatória, incabível na via estreita do mandamus.
Nesse sentido, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, senão vejamos:
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ - CONSTITUIDA - SENTENÇA RETIFICADA. Para a comprovação de violação a direito líquido e certo, mister se faz a existência de prova pré - constituída no momento da impetração, ou seja, o direito deve ser comprovado de plano.
(N.U 1006710-40.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 09/01/2020).
Assim, tal pleito se mostra juridicamente impossível na via escolhida e ante a necessidade de dilação probatória, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.
DISPOSITIVO
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009.
Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.
Intime-se.
Após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados ao arquivo, com todas as baixas.
Cumpra-se.”
Verifica-se dos autos que o Recorrente interpôs a ação mandamental objetivando suspensão da cobrança, por parte do Estado de Mato Grosso, do ICMS Diferencial de Alíquota – DIFAL incidentes nas operações de aquisição de maquinários destinados ao seu ativo fixo e utilizados em sua atividade fim: 1) nos meses de janeiro a abril, em razão do princípio da anterioridade nonagesimal, disposto no art. 150, III, “c”, da Constituição Federal e art. 3o da LC 190/2022; 2) por todo o exercício de 2022, em obediência ao princípio da anterioridade anual, disposto no art. 150, III, “b”, da CF/88 e art. 3o, da LC 190/2022; 3) antes da edição de Lei ordinária Estadual do Mato Grosso; com a determinação para que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos constritivos ao direito líquido e certo da Impetrante, tais como o impedimento do trânsito de mercadorias ou a sua apreensão pela fiscalização – barreira fiscal – bloqueio de mercadorias nos postos fiscais, lavraturas de auto de infração e imposição de multa, inscrição dos valores em Dívida Ativa, negativa de emissão de Certidão Negativa de Débitos ou equivalente, suspendendo-se, nos termos do art. 151, IV, do CTN, a exigibilidade dos tributos não recolhidos, relativamente a operações realizadas durante o exercício de 2022.
Dessa forma, a matéria é eminentemente de direito.
Ressalto, ainda, que a Impetrante juntou aos autos nota fiscal de operação mercantil, como destinatária da mercadoria/consumidora final, e após, DAR expedidos pela SEFAZ, em razão de cobrança do DIFAL, a caracterizar prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal.
Assim, tenho que perfeitamente cabível a interposição do mandado de segurança.
Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. RENOVAÇÃO. QUESTÃO DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL INSUSTENTÁVEL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. É cabível o mandado de segurança contra ato supostamente ilegal do Administrador Público. 2. A análise da regularidade na rescisão contratual entre o funcionário público e a Administração é questão puramente de direito, o que revela a adequação da via mandamental. 3. Neste caso, revela-se incorreto o indeferimento da petição inicial. 4. Apelação cível conhecida e provida para deferir a petição inicial.
(TJ-MG - AC: 10000191094507001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 17/05/0020, Data de Publicação: 21/05/2020)
APELAÇÃO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária (Súmula 266 STF). (...) (TJ-DF 07076449720188070018 DF 0707644-97.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.). [Destaquei]
APELAÇÃO. CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA DO ICMS (DIFAL). OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 87/96. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. DESNECESSIDADE. 1. É cabível a impetração do mandado de segurança quando se questiona os efeitos concretos do ato normativo na relação jurídico-tributária (Súmula 266 STF). (...) (TJ-DF 07076449720188070018 DF 0707644-97.2018.8.07.0018, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 27/02/2019, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/03/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
Dessa forma, reconheço a nulidade da sentença que indeferiu a inicial por inadequação da via eleita.
Feitas essas considerações, com fulcro no artigo 932, V, alínea "a", do Código de Processo Civil, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença e, por consequência, determinar o retorno dos autos à Primeira Instância para que seja recebida a inicial, dando regular processamento à ação.
Cumpra-se.
Intimem-se.
Cuiabá (MT), data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora